Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-64.2013.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006633-64.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SIDINEI SOARES DA ROCHA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BIANCA MARIA RITA DA SILVA - CPF: 074.350.419-47 (VÍTIMA), ANDRESSA KRISTINA SOARES RITTER - CPF: 045.312.281-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006633-64.2013.8.11.0042

APELANTE: SIDINEI SOARES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – BEM SUBTRAÍDO APREENDIDO NA POSSE DOS AGENTES – CONFISSÃO DO COMPARSA NA FASE POLICIAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
” [STJ. AgRg no AREsp 2285565 / MG. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 6/6/2023. DJe: 14/6/2023]
[1]
.

[1]
apud AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006633-64.2013.8.11.0042

APELANTE: SIDINEI SOARES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sidinei Soares da Rocha
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal [
roubo majorado pelo concurso de pessoas
].

A defesa postula a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória porque:
1) ‘
as provas carreadas aos autos
são dúbias, frágeis e imprecisas
’;
2)

‘
não se vislumbra o termo de reconhecimento nos autos, nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, ônus da prova incumbia à acusação
’;
3)
‘
o depoimento da vítima é a única prova carreada, insuficiente, no entender da defesa, para formar um juízo claro e fidedigno da verdadeira autoria do fato narrado
’;
4)
‘
é preciso observar que
SIDNEI
, conforme consta nos autos, fora submetido ao
reconhecimento pelas vítimas com apenas mais uma pessoa, sendo esta o suposto coautor
, em desacordo ao que determina o Código de Processo Penal, em seu artigo 226
’e;
5)
‘
o reconhecimento foi feito de maneira ilegal na fase inquisitorial e não foi respaldado por reconhecimento em juízo, assim, não deve prevalecer para fins de condenatórios
’.

O Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006633-64.2013.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Sidinei Soares da Rocha
e Márcio Leandro Ticianeli, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (antiga redação) e pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, IV, em concurso material, com o art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, por duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte), todos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
No dia 8/4/2013, por volta de 9h, na rua 21 do bairro Boa Esperança, nesta Capital, os denunciados – em identidade de liame subjetivo e divisão de tarefas – subtraíram, mediante violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares e uma bolsa feminina das vítimas Bianca Maria Rita da Silva e Andressa Kristina Soares Ritter.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os denunciados – em companhia de uma terceira pessoa ainda não identificada – estavam a bordo do veículo Honda Fit, placa KAT-9852, conduzido por Márcio, quando abordaram Bianca e Andressa que caminhavam pelo bairro Boa Esperança e lhes subtraíram mediante grave ameaça os respectivos aparelhos celulares – em concurso formal impróprio, consumando dois crimes de roubo praticados com desígnios autônomos contra cada vítima.

Na sequência, os denunciados empreenderam fuga e pararam para abastecer o veículo no posto de combustível denominado ‘Samuca’, situado na avenida dos Trabalhadores, onde abasteceram o referente à quantia de R$ 20,00 e saíram sem efetuar o pagamento – consumando, em concurso material, o crime de furto.

Acionou-se a polícia militar que, a par das características dos meliantes, logrou encontrá-los. Os denunciados foram reconhecidos como os autores dos crimes em tela.

Na posse dos meliantes foi encontrado somente o aparelho celular da vítima Bianca. Ressai dos autos que o aparelho celular de Andressa foi trocado por substância entorpecente, sendo encontrado na posse dos denunciados um cachimbo artesanal com resquícios de cocaína (Laudo de Constatação nº 1064/2013 – às fls. 20).

Conduzidos à unidade policial o denunciado Sidinei resguardou-se no direito de permanecer calado, enquanto Márcio negou a autoria delitiva, apresentando versão controversa e ludibriosa dos fatos, mesmo após ter sido peremptoriamente reconhecido pelas vítimas como autor dos roubos e do furto.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar Márcio Leandro Ticianeli e Sidinei Soares da Rocha, como incursos no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 29, por duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69) com o art. 155, § 4º, inc. IV, do Código Penal
(...)”.

Em 28/5/2013, o juízo de origem determinou o desmembramento do feito em relação a Márcio Leandro Ticianelli.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 6ª Vara Criminal julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar
Sidinei Soares da Rocha
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do Código Penal, e absolvê-lo do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CP, em sentença assim exarada:

“(...)
Vistos etc.

Sidinei Soares da Rocha e Márcio Leandro Ticianeli, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, I e II em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte) em concurso material (art.69 do VP) com artigo 155, § 4°, inciso IV, todos do Código Penal, pelos seguintes fatos delituosos: Narra a denúncia que: (...).

Os acusados foram presos e autuados em flagrante delito e suas prisões foram convertidas em preventiva (fls. 8/21 e 64/66).

Decisão revogando a prisão preventiva do acusado Márcio Leandro Ticianeli (fls. 120/121).

A denúncia foi formalmente recebida, o acusado Sidinei foi devidamente citado e através da Defensoria Pública apresentada defesa preliminar (fls. 149/151, 168/169 e 175/177).

Em relação ao acusado Marcio Leandro Ticianeli foi determinado o desmembramento dos autos, permanecendo estes autos tão somente em relação ao acusado Sidinei Soares da Rocha (fls. 172/173).

Decisão revogando a prisão preventiva do acusado Sidinei Soares da Rocha (fls. 187/188).

Na audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas Bruno Richard Padilha Cassiano e Manoel Messias Lucas Junior, sendo decretada a revelia do acusado Sidinei Soares da Rocha, que apesar de intimado não compareceu ao ato e nem apresentou justificativa, e o representante do Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas Andressa e Abner, desistindo da oitiva da testemunha Bianca, devidamente homologado por este juízo (fls. 202/205).

Em continuidade a instrução foi ouvida a testemunha Abner James Lopes Campos, ocasião em que as partes insistiram na oitiva da testemunha Andressa Cristina (fls. 216/218).

Concluindo a audiência de instrução foi ouvida a vítima Andressa Cristina Soares Ritter, conforme gravação audiovisual de fl. 223.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O representante o Ministério Público apresentou os memoriais finais orais pugnando pela procedência parcial da denúncia com consequente condenação do réu Sidinei Soares da Rocha nas penas do artigo onde pede a procedência parcial desta ação penal, para que ao final o acusado seja condenado às penas do artigo 157, §2°, inciso II c/c art.29, por duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte) em concurso material (art. 69) c/c art. 155, §4°, inciso IV, todos do Código Penal.

A Defensoria Pública, por sua vez, em alegações finais em favor do acusado, requer que seja julgada improcedente a ação, com a consequente absolvição do acusado nos termos do artigo 386, V do Código de Processo Penal, conjugado com o principio do in dubio pro reo, com arrimo no inciso VII do citado artigo; caso não seja este o entendimento requer a aplicação da pena em seu mínimo legal (fls. 224/227).

Antecedentes criminais juntados às fls.228/230. Após, vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público, contra Sidinei Soares da Rocha, qualificado nos autos, denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso II, c/c art.29, por duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte) em concurso material (art. 69) c/c art. 155, §4°, inciso IV, todos do Código Penal.

No caso, não se vislumbra violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada. Sendo assim, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como os demais direitos das partes, passo à apreciação do mérito.

Considerando que a denúncia relata a prática de dois delitos diversos, passo a análise de cada um deles individualmente.

DO ROUBO QUALIFICADO IMPUTADO AO RÉU: Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 22/24; termo de reconhecimento de pessoa de fl. 28; termo de apreensão de fl. 29; termo de entrega de fl. 30 e auto de avaliação indireta de fl. 51.

Com referência à autoria, verifica-se que esta restou positivada na pessoa do réu, haja vista que foi preso em flagrante logo após o cometimento do delito em posse de parte res roubada.

O acusado Sidinei Soares da Rocha na fase policial se resguardou no direito constitucional de permanecer calado e se manifestar somente em juízo, o que não ocorreu por não ter comparecido ao ato, apesar de devidamente intimado, ocasionando a decretação de sua revelia nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

A vítima Andressa Kristina Soares prestou as seguintes declarações:

"Eles simularam estarem armados, mas não chegaram a apontar nenhum objeto para nós; eles colocaram as mãos na cintura simulando estarem armados; não vi nenhuma arma; foram duas pessoas que abordaram a gente; o que estava dentro do carro eu não v; roubaram os nossos celulares e uma bolsa; eles desceram de cara limpa; nós reconhecemos os dois quando eles foram presos; fiz o reconhecimento deles pessoalmente na delegacia; não tenho dúvidas de ser os dois que nos assaltou (...):

A vítima Bianca Maria Rita da Silva apesar de não ter sido ouvida em juízo, na fase policial relatou:

"que estavam descendo a rua no bairro Boa Esperança quando um carro Honda Fit parou, desceu dois rapazes e anunciaram o assalto, com as mãos na cintura simulando estarem armados; que levaram sua bolsa com seu celular e o celular de Andressa”.

A testemunha Ten/PM Abner James Lopes declarou:

"(...) Estava em serviço e passaram a situação do Boa Esperança e logo em seguida passaram sobre esse abastecimento no posto: dirigimos para lá e encontramos eles na rua da maçonaria no findo do residencial Santa Inês; fizemos a abordagem e no carro não foi encontrado nada; eles disseram que haviam jogado um celular e os outros objetos foram trocados por drogas; as meninas estavam na base do Boa Esperança: levamos eles no posto e o frentista os reconheceu; depois
as meninas também reconheceram eles
;
eles confessaram os delitos
; o Márcio que dirigia o carro: eles disseram que pegaram os objetos das meninas para trocarem por drogas.

A testemunha CB/PM Manoel Messias relatou:

"(...) Foi comunicado sobre o roubo, mas não foi localizado nenhuma arma; eles pegaram a bolsa de duas meninas que estavam saindo da faculdade; nos passaram que era um Honda Fit, mas não passaram a placa; depois de um tempo um frentista ligou dizendo que esse veiculo havia abastecido no posto na avenida dos Trabalhadores e saiu sem pagar;
ele pegou a placa do carro
; em rondas a gente conseguiu localizar esse veiculo, no fundo do residencial São Carlos, no bairro Jardim Eldorado; só que não estavam mais em três, só estava os dois;
a gente abordou, fez as buscas e encontrou no bolso de um deles um dos celulares de uma das vitimas
; eles disseram que haviam jogado a bolsa na rua: fizemos o percurso que eles informaram e nada foi localizado; não ser dizer se as vitimas chegaram a ir na delegacia;
a gente falou pelo rádio com a outra viatura em que as vítimas estavam e elas confirmaram que o celular seria aquele; elas falaram que era um Honda Fit prata; o frentista falou certinho como era eles
(...)
.

Apesar do acusado não ter se manifestado nos autos, uma das vítimas ouvida em juízo o reconheceu seguramente como sendo um dos autores do roubo, corroborado ainda pelos depoimentos das testemunhas policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado em posse de parte da res roubada.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu quando a vítima reconhece o autor do roub, e estas provas são confirmadas por outras produzidas em juízo.

Neste sentido: (...).

Induvidoso o concurso de pessoas. A presença de mais de uma circunstância de aumento da pena no crime de roubo não é causa obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto, conforme orientação prevista na súmula 443 do STJ, a menos que sejam constatadas particularidades que indiquem a necessidade da exasperação.

Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 157, § 2°, II do CP).

Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal em relação ao roubo, haja vista que o acusado e seu comparsa mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 02 (duas) vítimas.

Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos.

No que se refere à condenação do dano, prevista no artigo 387, IV do CPP, considerando parte dos bens subtraídos foi restituído a uma das vítimas e que não restou comprovado em juízo, mediante documentos o prejuízo sofrido por elas, e visando priorizar o respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, deixo de arbitrá-lo, podendo as vítimas requerê-lo no Juízo cível.

Quanto ao crime de FURTO QUALIFICADO imputado ao acusado:

Do exame formal dos autos, verifico PRELIMINARMENTE, a ocorrência da prescrição virtual. Entendo pelo reconhecimento da prescrição, como forma de se evitar a inocuidade jurídica em atendimento a melhor política criminal e dinâmica processual, uma vez que, evitar-se-ia prosseguimento inútil dos feitos.

No caso em tela, verifico que o fato delitivo ocorreu no dia 08/04/2013 e a denúncia foi recebida em 10/05//2013, contudo até a presente data não foi proferida sentença de mérito, tendo transcorrido prazo superior a 04 (quatro) anos. Considerando-se o intervalo de tempo referido, percebe-se que do recebimento da denúncia até a presente data, a teor do art. 117, I do CP, transcorreu prazo superior aquele previsto para a prescrição, que é de 04 (quatro) anos.

Analisando o delito imputado ao acusado, observo que a pena prevista para o crime descrito no artigo 155, § 4°, IV, do Código Penal é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Se condenado fosse, o réu seria sancionado com pena não superior a 02 (dois) anos, demonstrando assim a ocorrência da prescrição.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o réu SIDINEI SOARES DA ROCHA, pela prática dos crimes previstos nos artigo 157, § 2°, II na forma do artigo 70 (02 vitimas), todos do Código Penal. E ABSOLVÊ-LO do delito tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, o que faço nos termos do artigo 107, IV, combinado com o artigo 109, V, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.

Em observância ao principio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a sanção penal.

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO IMPUTADO AO RÉU:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa. O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos, eis que conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos responde a outros processos junto a esta Comarca Ante a publicação da Súmula 444 pelo STJ, onde veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite para agravar a pena base, tenho por bem mantê-la no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes. Verifico a presença de uma majorante, qual seja concurso de pessoas, razão pela qual exaspero a pena em 1/3 fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Também, há a incidência de outra causa de aumento da pena tipificada na parte geral do Código Penal, qual seja, o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, vez que envolveu vitimas diversas, assim elevo a pena em 1/6, percentual proposto pela doutrina, em se tratando de 02 (duas) vitimas, tornando-a em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado, em 12 (doze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva ao réu para o delito de roubo majorado em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, de acordo com o que preceitua o art. 33 § 2° "b" do Código Penal. Faculto ao acusado o direito de apelar em liberdade
(...)”.

A defesa almeja a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que o reconhecimento extrajudicial não observou o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
” [STJ. AgRg no AREsp 2285565 / MG. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 6/6/2023. DJe: 14/6/2023]
[1]
.

A denúncia narra que, no dia 8 de abril de 2013, Márcio e
Sidinei
subtraíram, mediante violência e grave ameaça, dois aparelhos celulares e uma bolsa feminina das vítimas, Bianca Maria Rita da Silva e Andressa Kristina Soares Ritter.

Na sequência, os acusados pararam o veículo Honda Fit no Posto ‘Samuca’, solicitaram ao frentista que abastecesse o valor de R$ 20,00 (vinte reais) e saíram do local sem efetuarem o pagamento; a Polícia Militar foi acionada e os prendeu em flagrante delito na posse do celular de Bianca.

A peça acusatória também expõe que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas.

O funcionário do Posto ‘Samuca’, Bruno Richard Padilha Cassiano, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento, relatou que anotou a placa do veículo Honda Fit e repassou a informação à Polícia,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Nesse dia aí,
esse veículo Honda Fit, cor prata, parou na bomba de combustível em velocidade alta, e solicitou um abastecimento no valor de R$ 20,00
(vinte reais) o mais depressa possível.
Após o término do abastecimento, ele saiu em alta velocidade do posto
, eu estranhei a atitude dele,
anotei a placa do veículo

e informei o caixa que o veículo tinha abastecido o valor de vinte reais e não tinha efetuado o pagamento
. O caixa disse pra mim que eu teria que arcar com o prejuízo, eu como cidadão não concordei com a atitude do caixa,
peguei o celular, liguei para a polícia

e passei os dados e as características do veículo. Passados vinte minutos, vieram três viaturas no posto e o veículo também, um Honda Fit,
pediram para ‘mim’ reconhecer, reconheci
, foi feita a prisão dos dois meliantes
. Na noite desse mesmo dia ligaram para mim ir no CISC Verdão para fazer o boletim de ocorrência. Depois do boletim de ocorrência, passados dois anos, eu recebi intimação (...).

Ministério Público: Quando o senhor falou que reconheceu quem estava dirigindo era o Márcio, foi mostrada essa foto aqui, o senhor se recorda (...)?

Testemunha:
É ele mesmo, um branco
(...).
Ele que ‘tava’ dirigindo
(...).
É o cara que foi abastecer
”.

Embora o processo tenha sido desmembrado em relação a Márcio Leandro Ticianeli, no interrogatório extrajudicial, ele afirmou que:

“(...)
estava internado em uma clínica de recuperação na cidade de Juscimeira, sendo que saiu da referida casa na quinta-feira, 4/4/2013, e teve recaída, voltando a usar droga na presente data;
Que o declarante apenas estava dirigindo o veículo Honda Fit, de cor prata, e que estava com outras duas pessoas no carro, que pediram para o declarante parar no bairro Boa Esperança, sendo que
as outras duas pessoas que estavam com o declarante disseram para este parar o carro que iriam roubar celular das vítimas
, sendo
que o declarante ficou no carro enquanto os outros dois praticavam o roubo
(...)”.

Também em juízo, o PM Manoel Messias Lucas Júnior descreveu a ocorrência policial, asseverando que o frentista tinha repassado o número da placa do veículo e que, ao abordarem os acusados, no bolso de um deles foi encontrado um dos celulares subtraídos,
in verbis
:

“(...)
Eu lembro que essa ocorrência aconteceu na área do Boa Esperança. (...)
Eles teriam pegado a bolsa de duas meninas
que tinham saído ali da Faculdade e elas correram para a base do Boa Esperança, eles fizeram ronda e não localizaram, mas
já tinham passado que era um Honda Fit, mas não passou a placa até então
. Aí depois de algum tempo,
o frentista ligou que o mesmo veículo teria abastecido, já na nossa área, na avenida dos Trabalhadores, e saiu sem pagar
e,
desta vez,
já tinha a placa
, que ele pegou a placa.
Aí a gente fazendo ronda, a gente conseguiu localizar esse veículo no fundo do bairro São Carlos no Jardim Eldorado, só que não estavam mais os três,
só ‘tava’ dois
. A gente desceu, abordou eles, ao revistarmos,
já achamos no bolso de um deles,
um celular de uma das vítimas
(...). Eles disseram que tinham jogado a bolsa da menina na rua (...), a gente retornou lá, mas não achamos nada
”.

O aparelho celular recuperado, mencionado pelo PM Manoel em seu depoimento, era de propriedade de Bianca Maria Rita da Silva, que só foi ouvida na fase extrajudicial, ocasião em que relatou o seguinte,
in verbis
:

“
Que a declarante estava descendo a rua 21 do bairro Boa Esperança e um carro Honda Fit, de cor prata, parou o carro e um rapaz branco e alto (que estava dirigindo) falou para o moreno, de estatura baixa, descer do carro e ficou uma terceira pessoa no banco da frente, sendo que ambos desceram do carro e foram para a calçada com a mão na cintura e falaram para a declarante e para Andressa Kristina Soares Ritter passarem seus celulares, sendo que Andressa passou o celular e a declarante procurou seu celular na bolsa e nisso
os suspeitos pegaram a bolsa da declarante, que estava com o celular Iphone
, marca Apple, de cor preta, (...)
que foi recuperado o aparelho celular
e de Andressa foi subtraído um celular, marca LG, de cor cinza, o qual não foi recuperado
”.

Na mesma oportunidade, a vítima Bianca reconheceu tanto Márcio Leandro Ticianeli, quanto
Sidinei Soares da Rocha
, conforme termo de reconhecimento de pessoa [Arquivo 6633-34.2013.811.004 VOL 01, pág. 32].

Andressa Kristina Soares Ritter, na audiência de instrução e julgamento, descreveu a ação dos meliantes, pontuando que não tem dúvida nenhuma quanto ao reconhecimento realizado à época dos fatos,
in verbis
:

“(...)
Então, pelo que eu me lembro, ele simulou estar armado, mas não chegou a apontar nenhum objeto, nada, apenas colocou a mão na cintura (...). Que abordaram a gente foram dois, mas tinha uma terceira pessoa que a gente não chegou a ver perfeitamente e ficou dentro do carro (...).

Ministério Público: Levaram o celular de vocês duas (...) e uma bolsa?

Testemunha: Isso.

Ministério Público: Eles desceram de cara limpa?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: (...)
A senhora se recorda
(...)
de ter reconhecido esses dois assaltantes
?

Testemunha:
Sim
.

Ministério Público: (...)
Só um celular foi recuperado
?

Testemunha:
Isso mesmo
(...).

Defensor Público:
A senhora fez o reconhecimento deles na Delegacia por fotografia ou pessoalmente
?

Testemunha:
Pessoalmente
.

Defensor Público: Foi no mesmo dia também?

Testemunha: Sim.

Defensor Público:
E a senhora não tem dúvida de que essas pessoas foram quem assaltou a senhora
?

Testemunha:
Não, não tenho dúvida
.

Defensor Público:
Não tem dúvida mesmo
?

Testemunha:
Não
”.

O PM Abner James Lopes Campos asseverou em juízo que as vítimas reconhecerem os dois acusados, Márcio e
Sidinei
,
in verbis
:

“(...)
A gente ‘tava’ de serviço (...), aí passou primeiramente essa situação lá do Boa Esperança, já tinha sido repassado no rádio. Aí, logo em seguida, falou que ele tinha abastecido nesse posto, que, salvo engano, fica na avenida dos Trabalhadores. (...) A gente fez a abordagem, só que não tinha nada no carro,
batia o carro com a placa, as características dos dois
, mas não tinha nada. (...)
A gente fez o percurso e achou jogado lá, não sei se era bolsa ou celular
. (...)
A gente passou no posto e o frentista lá reconheceu
(...).

Ministério Público: Os dois foram confessos então?

Testemunha: Isso.

Ministério Público:
Então as vítimas do roubo reconheceram e as vítimas do Posto também reconheceram
?

Testemunha:
Isso
”
.

A despeito

da irresignação defensiva, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento extrajudicial.

As circunstâncias da abordagem policial permitem concluir que os assaltantes não foram identificados pela Polícia Militar de forma aleatória, haja vista o funcionário do Posto ‘Samuca’ ter anotado a placa e as características do veículo. Além disso, os acusados, ao serem presos em flagrante, estavam na posse de um dos celulares subtraídos.

Ademais, os PMs Abner James Lopes Campos e Manoel Messias Lucas Júnior afirmaram em juízo que as vítimas reconheceram
Sidinei
como um dos assaltantes. A referida informação foi confirmada pela testemunha, Andressa Kristina Soares Ritter, a qual foi ouvida em ambas as fases procedimentais e não deixou margem para dúvida quanto ao reconhecimento realizado, o que sedimenta a autoria.

Depois, o comparsa Márcio confessou extrajudicialmente que dirigia o veículo utilizado na empreitada criminosa enquanto os outros dois praticavam o delito. Também na fase policial a vítima Bianca reconheceu os agentes [Márcio e
Sidinei
] e seu celular, o qual foi encontrado na posse deles.

Portanto, conquanto o reconhecimento extrajudicial não tenha seguido à risca as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, é certo que o conjunto probatório é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva do crime de roubo majorado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
apud AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023